Tribunal: TJBA
Processo: 0517334-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0517334-79.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: HAMILTON ESTEVES AMORIM e outros (7) Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SIMONE SILVANY DE SOUZA PAMPONET ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ). REFERÊNCIAS IV E V. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de pedido formulado em ação ordinária ajuizada por policial civil, visando ao pagamento retroativo das diferenças da Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ), referentes às referências IV e V, anteriores à regulamentação pela Lei nº 12.601/2012. O embargante alegou omissão no acórdão, com objetivo de prequestionar matéria constitucional e legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação relativa à ausência de ilegalidade na não implementação das referências IV e V da GAPJ antes da vigência da Lei nº 12.601/2012, apta a justificar a oposição dos Embargos de Declaração, inclusive com fins prequestionadores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração têm fundamento vinculado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. O acórdão embargado apreciou todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive a inexistência de direito adquirido ao pagamento retroativo da GAPJ IV e V antes da regulamentação legal, afastando qualquer alegação de omissão. 5. A fundamentação do acórdão reconheceu expressamente que a implantação das referências IV e V da GAPJ somente ocorreu com a Lei nº 12.601/2012, não sendo possível ao Judiciário interferir no mérito administrativo anterior à edição dessa norma. 6. A tentativa da parte embargante consiste na rediscussão da matéria já analisada, o que é incabível na via dos embargos de declaração. 7. O prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais somente se justifica quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese dos autos. 8. Não configurado intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente todos os pontos controvertidos, inclusive quanto à necessidade de regulamentação para o pagamento das referências IV e V da GAPJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 7º; 37, XV; Lei estadual nº 7.146/1997, arts. 17, 18 e 22; Lei estadual nº 12.601/2012, arts. 4º, 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0506485-19.2015.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 05.08.2020. TJ-BA, APL nº 0559485-31.2015.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 13.02.2019. TJ-BA, APL nº 0506487-86.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, j. 12.02.2019. STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0517334-79.2017.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante HAMILTON ESTEVES AMORIM e outros e Embargado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA